Tribunal: TJPA
Processo: 0803515-28.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803515-28.2020.8.14.0039

APELANTE: PAGRIL PECAS AGRICOLAS E IMPLEMENTOS LTDA - EPP, DIMAS LUIZ BUSANELLO, DINO EDUARDO BUSANELLO, RAFAEL HENRIQUE BUSANELLO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC A PESSOA JURÍDICA. COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto para autorizar a inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se houve cobrança indevida de encargos contratuais, especialmente no tocante à cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, mas a hipossuficiência da parte empresária não se presume e deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto.

Não demonstrada a cobrança cumulativa de comissão de permanência com juros de mora e multa contratual, incabendo o reconhecimento de abusividade nos encargos.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, autorizando a incidência de juros de mora sobre o montante total a partir do vencimento da primeira parcela.

A cláusula resolutiva expressa dispensa notificação e permite o vencimento antecipado da obrigação e a incidência dos encargos da mora conforme disposto nos arts. 397 e 474 do Código Civil.

Não comprovado o excesso de execução alegado, não há reparo a ser feito na sentença de improcedência dos embargos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAGRIL PECAS AGRICOLAS E IMPLEMENTOS LTDA – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da ação de embargos à execução (proc. nº 0803515-28.2020.8.14.0039), ajuizada em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA – SICREDI NORDESTE PA e OUTROS.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Resolvo o processo com fulcro no art. 487, I, do CPC e condeno a embargante ao pagamento das custas e honorários de 10% do valor da causa.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução associada (0801880-12.2020.8.14.0039).

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se estes autos. Não havendo efeito suspensivo em razão do julgamento

destes embargos e da decisão proferida em grau de recurso, a execução deverá ter sua tramitação normal.

Havendo recurso, vista à parte apelada para contrarrazões, após subam os autos ao Egrégio TJPA.

P.R.I.”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a evolução do débito se apresenta em descompasso com o pactuado e com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Defende a aplicabilidade do CDC ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova. Alega que os juros remuneratórios, quando cobrados em período de mora, configuram-se como comissão de permanência, sendo vedada sua cumulação com os juros de mora ou multa contratual. Afirma que o vencimento antecipado das parcelas vincendas ocasionaria a redução dos juros praticados, mas que a planilha de débitos revela a cobrança de juros de mora.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o excesso de execução.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

Primeiramente, quanto à aplicação da legislação consumerista, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado o entendimento de que
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(Súmula 297), no caso concreto não se comprovou a hipossuficiência da PAGRIL, pessoa jurídica empresarial.

Vale ressaltar que a hipossuficiência a que alude o art. 6º, VIII, do CDC, não se presume, devendo ser demonstrada no caso concreto, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica que atua no mercado de forma profissional e habitual. No caso, os apelantes são empresários do ramo de peças agrícolas e implementos, tendo celebrado contrato para fomento de sua atividade empresarial, não demonstrando, de forma concreta, a alegada hipossuficiência técnica ou econômica.

Portanto, não há que se falar em inversão do ônus da prova.

No que tange à comissão de permanência, não há que se reconhecer sua abusividade.

Da análise dos autos, verifica-se que não houve comprovação da cumulação de comissão de permanência e juros moratórios, conforme alegado pela parte apelante.

Como bem destacou a sentença recorrida, o parágrafo único da rubrica "FORMA DE PAGAMENTO" prevista na cédula de crédito em questão estabelece expressamente o vencimento antecipado das demais parcelas do contrato em caso de inadimplência, além de prever na alínea "a" e "b" da rubrica "ENCARGOS MORATÓRIOS" a taxa de juros efetiva anual de 42,576089% e multa moratória de 2%, não havendo previsão de incidência de comissão de permanência.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 472, veda a cumulação de comissão de permanência com multa e juros moratórios, mas exige comprovação efetiva de sua cobrança, o que não restou demonstrado nos autos.

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). Nesse sentido: "AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016".

Assim, não há como afastar a incidência de juros remuneratórios no período de anormalidade.

Quanto à alegação de impossibilidade de incidência de juros moratórios nas parcelas vincendas, igualmente deve ser afastado esse argumento.

O título executivo extrajudicial prevê cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de atraso nos pagamentos, conforme se verifica no ID 20418842 - Pág. 2.

Não há controvérsia acerca do inadimplemento do acordo e o vencimento antecipado das parcelas vincendas. No caso, observa-se que ocorreu o inadimplemento da obrigação pactuada e, por conseguinte, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, conforme previsto na cláusula.

O vencimento antecipado da dívida, quando previamente acordado, autoriza o credor a cobrar, desde logo, a totalidade da obrigação assumida pelo devedor. Desse modo, com o inadimplemento da primeira parcela, as demais prestações igualmente se venceram desde então.

Note-se que não há se falar em parcelas vincendas, uma vez que a totalidade da dívida se tornou vencida, porquanto houve o vencimento antecipado. Com isso, os juros de mora incidem a partir do dia subsequente ao primeiro vencimento sobre a totalidade do débito.

Ademais, conforme dispõe o Art. 397 do Código Civil, desde o vencimento da primeira prestação, devem incidir os juros de mora e a correção monetária sobre o total da dívida.

A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, conforme estabelece o Art. 474 do Código Civil, o que implica no vencimento antecipado da dívida, independente de notificação dos devedores, e incidência dos encargos da mora, como disciplina o Art. 397 do mesmo diploma legal.

Portanto, não merece reparo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, uma vez que não se verificou excesso de execução ou ilegalidade na cobrança dos encargos aplicados pela apelada.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/05/2025